Tribunal: TJPA
Processo: 0001353-10.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001353-10.2013.8.14.0049

APELANTE: CRISTIANO DE MATOS PINTO, MARCOS PAULO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001353-10.2013.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA PENAL DE SANTA IZABEL/PA

1º APELANTE:
CRISTIANO DE MATOS PINTO

DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ

2º APELANTE: MARCOS PAULO DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO E ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGOS 155 E 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.
OS ACUSADOS PRIMEIRAMENTE FURTARAM A BOLSA DE DUAS VÍTIMAS QUE CAMINHAVAM EM VIA PÚBLICA, EM SEGUIDA, OS DENUNCIADOS ABORDARAM MAIS DUAS VÍTIMAS QUE TRAFEGAVAM DE BICICLETA, PUXANDO UMA DAS VÍTIMAS PELA CAMISA, FAZENDO COM QUE O CASAL CAÍSSE NO CHÃO, EM SEGUIDA, TAMBÉM PEGARAM A BOLSA DAS VÍTIMAS E EMPREENDERAM EM FUGA.
ASSIM, PERCEBE-SE QUE
TODAS AS PROVAS DOS AUTOS APONTAM OS RECORRENTES COMO OS AUTORES DO DELITO EM TELA, NÃO HAVENDO DÚVIDA ALGUMA QUANTO SUAS PARTICIPAÇÕES NOS CRIMES DE FURTO E ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO DE CRISTIANO DE MATOS PINTO

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
HAVENDO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA, DEVE SER MANTIDA A QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA A FORMA SIMPLES.

Recursos CONHECIDOS
e DESPROVIDOS
. Mantendo a pena dos apelantes em 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 29 de agosto e término no dia 05 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CRISTIANO DE MATOS PINTO e MARCOS PAULO DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pela
2ª

Vara Penal de Santa Izabel/PA
(ID nº 10266833), que os condenou às penas de
09 anos e 01 mês
de reclusão
, em regime inicial
Fechado
,
além do pagamento de
121 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 155 e 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
(crimes de furto e roubo majorado pelo concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 70/73, ID nº 10266819), o representante do Ministério Público narrou que no dia 17/03/2013, por volta das 22:30 horas, as vítimas Damarys Priscila Ribeiro e Maria do Socorro caminhavam pela Rua Valentim José Ferreira, próximo à Câmara, quando foram surpreendidas pelos denunciados que trafegavam em uma motocicleta.

O denunciado Marcos Paulo, que estava na garupa, desceu do veículo e puxou a bolsa das vítimas. Em seguida, retornou para o veículo e fugiu do local junto com o outro denunciado.

As vítimas encontraram os policiais militar Paulo Roberto e Charlie da Silva Lima e narraram o crime, dando a descrição dos denunciados e da motocicleta. Os policiais iniciaram a investigação, buscando localizar os suspeitos.

Às 23:00 horas do mesmo dia, na rua 7 de janeiro, os denunciados abordaram as vítimas Loiane e Jeffersson, que trafegavam de bicicleta. O denunciado Marcos Paulo puxou Jefferson pela camisa, fazendo com que o casal caísse no chão. Em seguida, Marcos Paulo pegou a bolsa da vítima Loiane e ambos os denunciados fugiram.

O policial Paulo Roberto e seu companheiro de farda, que já procuravam os denunciados, receberam notícia via rádio, acerca do roubo cometido contra Loiane e Jeferson e que os criminosos possuíam as mesmas características dos autores do primeiro delito. Os policiais se deslocaram para o endereço do crime e passaram a fazer diligências. No bairro Jardim Paraíso, avistaram dois rapazes em uma motocicleta barulhenta, com as mesmas características dos autos dos crimes acima descritos.

Nesse contexto, os policiais fizeram a abordagem e encaminharam os denunciados para a delegacia. As vítimas foram acionadas e reconheceram os denunciados. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 155 e 157, §2º, II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 315/316, ID nº 10266836), o recorrente
Marcos Paulo de Sousa
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 319/322, ID nº 10266836), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 345/351, ID nº 10266838), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

Em suas
razões recursais
(fls. 936/949, ID nº 10266860), o recorrente
Cristiano de Matos Pinto
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 966/969, ID nº 10266865), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 978/984, ID nº 10363131), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando as defesas pela absolvição por insuficiência de provas, bem como, pela desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas tanto pelo
Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 18 e 21 e do Auto de Entrega à fl. 22
, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, de forma segura e coerente, a vítima e policiais militares que participaram da detenção dos acusados, relataram suas condutas delituosas.

A vítima
LOIANE SILVA ALCÂNTARA
, em juízo, declarou:

Que estava indo na garupa da bicicleta de seu namorado, quando dois rapazes surgiram em uma moto, tendo Cristiano puxado a camisa de seu namorando e pegado a sua mochila que estava com várias peças de roupas e objetos pessoais, tendo, em seguida, empreendido fuga; que após os fatos, se dirigiu à delegacia para prestar depoimento, sendo que momentos depois realizou o reconhecimento dos acusados e da moto realizada para o crime, bem como os seus pertences; que não chegou a visualizar nenhuma arma; que o acusado Marcos estava pilotando a moto e Cristiano realizou ameaças, empurrou as vítimas e pegou os objetos.

Já a testemunha
CHARLES DA SILVA LIMA
, na condição de policial militar, em juízo, aduziu:

Que estava de serviço, quando sua guarnição foi informada que uma dupla em uma motocicleta twister amarela estava realizando vários assaltos na cidade; que a equipe de policiais encontrou duas pessoas com as mesmas características dos supostos assaltantes, momento em que realizaram a abordagem e encaminharam todos para a delegacia, onde foram reconhecidos por várias vítimas; que a mochila da vítima foi encontrada próximo ao local em que a abordagem foi realizada; que os acusados não confessaram.

Como bem salientado pelo juiz ao prolatar a sentença, embora a ofendida DAMARYS PSICILA RIBEIRO REIS não tenha sido ouvida em juízo, esta apontou os réus como os autores do crime de furto qualificado do qual foi vítima, consoante fls. 12 dos autos em apenso, o que não pode ser deixado de lado ao apreciar o feito como um todo, pois tal afirmação encontra-se em harmonia com o informado pela testemunha PM CHARLES DA SILVA LIMA.

Por fim, o acusado
CRISTIANO DE MATOS PINTO
ao ser inquirido em Juízo negou a autoria do crime, dizendo que
conheceu o outro acusado há pouco tempo; que não praticou os fatos narrados, não sabendo informar o motivo das vítimas realizarem o reconhecimento; que a moto em que estavam no momento da prisão era roubo, mas não sabia deste fato.

Esclareço que é impossível considerar a tese do apelante, sustentada na negativa de autoria e na insuficiência de provas, pois os relatos testemunhais, aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório.

O STJ tem entendimento pacificado de que, em razão dos crimes patrimoniais, na maioria das vezes, serem praticados às escondidas, por vezes sem a presença de testemunhas oculares. O relato das
vítimas, corroborados com as demais provas, merecem especial atenção e valoração.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

E

RECONHECIMENTO

PESSOAL. NÃO

OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO

DE
MAJORANTES. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO

DE
AGENTES

PÚBLICO. CORRUPÇÃO

DE

MENORES.

SÚMULA 500 STJ. CRIME
FORMAL. PENA

DE

MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE

DE
JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE
(...) 3)

Nos

crimes

contra

o

patrimônio,

os

quais,

em

sua

maioria

são
praticados

na

clandestinidade,

a

palavra

da

vítima

detém

especial
relevância, notadamente, quando em harmonia com outros elementos
de provas. É o caso dos autos

. 4)

É

pacífico

o

entendimento

de

que

o

testemunho

de

agentes

públicos
possui

relevância, já que possuem fé

pública. Ademais, servem para embasar
a condenação quando coerentes e amparados pelas outras

provas

dos autos.
5)

A

palavra

da

vítima

é

meio

idôneo

para

a

comprovação do

concurso

de
pessoas na execução da prática delitiva.

Precedentes STJ e TJAP
(...).
(TJ
-
AP

–

APL

0001228
-
79.2019.8.03.0003

AP,
Rela. Desembargador CARLOS TORK, Órgão Julgador: Tribunal, Julgado em:

25/05/2021).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.
Observa-se que, o relato da vítima e testemunhas, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo, assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelos crimes de furto e roubo majorado.

RECURSO DE CRISTIANO DE MATOS PINTO

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES.

A Defesa de Cristiano de Matos Pinto, requereu ainda a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Existem provas suficientes de autoria e materialidade nos autos que não deixam qualquer dúvida, quanto ao liame subjetivo, entre o Acusado e seu comparsa.
Vejamos entendimento jurisprudencial:

APELAÇÂO CRIMINAL. ROU
BO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES DIANTE DA
EXCLUSÃO

DA

MAJORANTE.

IMPOSSIBILIDADE.

PROVAS

FARTAS

DA
OCORRÊNCIA.

PARTICIPAÇÃO

DE

MENOR

IMPORTÂNCIA.

INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO D
ESPROVIDO
.

Havendo

comprovação

da

participação

do

corréu

na

empreitada
criminosa, deve ser mantida a qualificadora referente ao

concurso

de
pessoas

e,

consequentemente,

não

há

que

se

falar
em

desclassificação

do

crime

de

roubo

qualificado

para

a
forma

simp
les
. Não há falar em participação de menor importância quando
a ação do agente se mostrar efetiva no sucesso do delito. Fica prejudicado o
pedido de reconhecimento da primariedade, bons antecedentes, atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relat
iva, quando os benefícios já
tiverem

sido

reconhecidos

na

sentença.

Recurso

desprovido.

(TJ
-
ES

–

APR
0021909
-
33.2019.8.08.0035, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em: 18/05/2022, Publicado em: 30/05/2022).

Assim, restou amplamente demonstrado o crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, praticado pelo Acusado e

seu comparsa

MARCOS PAULO DE SOUSA. A Sentença
deve ser mantida,

in totum
, sem reformas.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

as penas definitivas dos apelantes em 09 (nove) anos e 01 (um) mês
de reclusão, além de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, em regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 06/09/2022